Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA MENOR. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO 1/8 DO TERMO MÉDIO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.

1. Conforme dispõe o art. 147-A do Código Penal, o crime de perseguição ocorre quando alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, restringindo a sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba a sua esfera de liberdade ou privacidade.

2. No contexto de crimes contra a mulher, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma Criminal possui entendimento que para cada circunstância judicial desfavorável a pena-base deve ser aumentada a fração de 1/8, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.

4. Uníssono o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema 1.077 - STJ).

5. O Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa) (Tema 983 – STJ).

6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.

7. Negou-se provimento ao recurso.